Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. PACIENTE QUE OSTENTA PASSAGENS PELA VIJ. COLOCADO EM LIBERDADE PROVISÓRIA RECENTEMENTE. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.
I - Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente, simulando portar arma de fogo, exigiu dos funcionários do estabelecimento comercial os celulares e a entrega do dinheiro que estava no caixa, trancando-os em uma sala de medicamentos para empreender fuga.
II - A reiteração delitiva, demonstrada por meio da folha de passagens do paciente pela VIJ, por atos infracionais análogos aos crimes de coação no curso do processo e roubo, bem assim recente prisão em flagrante, com imediata colocação em liberdade provisória, configura sem dúvida alguma a necessidade de prisão do paciente, para garantia da ordem pública.
III - Preenchidos todos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que seja o paciente primário.
IV - Ordem denegada.